Tribunal: TJMT
Processo: 1026695-28.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026695-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINERBRAS MINERACAO LTDA - CNPJ: 14.762.164/0001-60 (APELADO), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CONDUTA DESCRITA E O FUNDAMENTO LEGAL DA PENALIDADE. VÍCIO SUBSTANCIAL NO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO JUDICIAL DA INFRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, ao reconhecer a incompatibilidade entre a conduta descrita nos lançamentos — realização de operações de exportação sem prévio credenciamento em regime especial — e o fundamento legal indicado para aplicação da penalidade prevista no art. 47-E, inciso V, alínea “d”, da Lei Estadual n. 7.098/98, determinando, ainda, a liberação de seguro garantia e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as Certidões de Dívida Ativa foram regularmente constituídas,
especialmente quanto à correspondência entre a descrição fática da infração e o dispositivo legal indicado como fundamento da penalidade; (
ii
) estabelecer se é possível o reenquadramento judicial da conduta para aplicação de penalidade diversa, com simples readequação do valor das CDAs, sem anulação dos títulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incumbe ao autor da ação anulatória apresentar elementos capazes de infirmar a presunção de legitimidade do lançamento tributário, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrando vício na constituição do crédito.

4.
A descrição constante das CDAs e dos documentos administrativos limita-se à realização de operações de exportação sem prévio credenciamento no regime especial, sem indicação de adulteração, vício ou falsificação em livro fiscal ou na Escrituração Fiscal Digital.

5.
O art. 47-E, inciso V, alínea “d”, da Lei n. 7.098/98 exige, para incidência da multa de 40%, a demonstração de adulteração, vício ou falsificação em livro fiscal ou EFD, hipótese que não se confunde com o mero descumprimento de obrigação acessória relacionada ao credenciamento.

6.
A ausência de correspondência entre o fato descrito no lançamento e o tipo infracional invocado revela vício substancial na constituição do crédito tributário, comprometendo a validade das CDAs.

7.
O lançamento tributário constitui ato administrativo vinculado, cuja validade depende da correta identificação da
infração e do respectivo fundamento legal, não sendo possível ao Judiciário substituir o enquadramento jurídico adotado pela Administração para reformular a penalidade.

8.
A substituição ou correção da Certidão de Dívida Ativa admite-se apenas para sanar defeitos formais, não se prestando a suprir vício substancial relativo à própria tipificação da infração.

9.
Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração da verba honorária fixada na origem, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 113, § 2º, e 136; CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 11; Lei Estadual n. 7.098/98, art. 47-E, incisos V, “d”, e X, “d”; Decreto Estadual n. 1.262/2017.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1000768-63.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 15.10.2025; TJMT, Apelação n. 1023793-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 4.12.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que, nos autos da
a
ção
a
nulatória de
d
ébito
f
iscal, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa n
.
2023760576, 2023339761 e 2023243499, determinando a liberação da apólice de seguro garantia ofertada e condenando
a Fazenda Pública Estadual
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer erro na tipificação da penalidade aplicada, sustentando que a constituição do crédito tributário observou integralmente a Lei Complementar n
.
87/96, a Lei Estadual n
.
7.098/98 e o Decreto Estadual n
.
1.262/2017.

Afirma que as CDAs têm origem em notificações de lançamento regularmente lavradas em razão da realização de operações destinadas à exportação sem o prévio credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização, circunstância que autoriza a exigência do imposto e a aplicação das penalidades cabíveis.

Sustenta que não houve erro material na indicação do fundamento legal, pois a conduta da apelada não se limitou ao simples descumprimento de obrigação acessória, tendo havido apresentação de documentação fiscal inidônea, situação que se amoldaria ao art. 47-E, inciso V, alínea “d”, da Lei n
.
7.098/98.

Defende que o descumprimento das formalidades exigidas pela legislação compromete a veracidade e a rastreabilidade das operações, legitimando a aplicação de penalidade mais gravosa.

Invoca os
arts
. 113, §2º, e 136 do CTN para sustentar a responsabilidade objetiva por infração tributária, independentemente da intenção do agente, bem como a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de julgar improcedente a ação anulatória, com a inversão do ônus sucumbenciais; subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da incidência da multa prevista no art. 47-E, inciso X, alínea “d”, da Lei n
.
7.098/98, com a readequação do valor das CDAs, sem anulação dos títulos.

(Id
345386368
).

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a manutenção integral da sentença, reiterando a existência de vício substancial na constituição do crédito tributário, ante a incompatibilidade entre a conduta descrita e o fundamento legal indicado nas CDAs, bem como a impossibilidade de substituição ou readequação do título executivo para sanar erro na tipificação da penalidade.
(Id
345386370
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se as Certidões de Dívida Ativa n
.
2023760576, 2023339761 e 2023243499 foram regularmente constituídas, especialmente quanto à correspondência entre a conduta descrita nos lançamentos e o dispositivo legal indicado como fundamento da penalidade, bem como se, reconhecida eventual inadequação na tipificação, é possível o enquadramento da conduta no art. 47-E, inciso X, alínea “d”, da Lei n
.
7.098/98, com a readequação do valor das CDAs, sem a anulação dos títulos executivos.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelada ajuizou tutela cautelar antecedente, posteriormente convertida em Ação Anulatória de Débito Fiscal, visando à declaração de nulidade das referidas CDAs, ao
argumento de que as penalidades nelas inscritas foram indevidamente fundamentadas no art. 47-E, inciso V, alínea “d”, da Lei Estadual n
.
7.098/98 — dispositivo que prevê multa de 40% para hipóteses de adulteração ou falsificação de livro fiscal — quando, segundo sustenta, a conduta imputada se restringiria à realização de operações de exportação sem o prévio credenciamento no Regime Especial, hipótese que, quando muito, atrairia a incidência do art. 47-E, inciso X, alínea “d”, da mesma lei, que estabelece multa de 2% por descumprimento de obrigação acessória.

Em sua impugnação, a Fazenda Pública Estadual defendeu a legalidade dos lançamentos, afirmando que as autuações decorreram da constatação de operações de exportação realizadas sem o credenciamento exigido pelo Decreto Estadual n
.
1.262/2017, bem como da apresentação de documentação fiscal inidônea, circunstância que, a seu ver, justificaria o enquadramento no art. 47-E, inciso V, alínea “d”, da Lei n
.
7.098/98. Sustentou, ainda, a presunção de legitimidade do ato administrativo e a responsabilidade objetiva por infração tributária, nos termos dos
arts
. 113, §2º, e 136 do CTN.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade das CDAs n
.
2023760576, 2023339761 e 2023243499, reconhecendo a incompatibilidade entre a conduta descrita e o fundamento legal indicado nos títulos, bem como determinando a liberação da apólice de seguro garantia ofertada e condenando o Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contra essa sentença recorre o apelante alegando a inexistência de erro na tipificação da penalidade, sustentando que a conduta da apelada não se limitou ao simples descumprimento de obrigação acessória, mas envolveu irregularidade documental apta a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 47-E, inciso V, alínea “d”, da Lei n
.
7.098/98. Subsidiariamente, requer, caso não acolhida a tese principal, o reconhecimento da incidência da multa prevista no art. 47-E, inciso X, alínea “d”, com a readequação do valor das CDAs, sem a anulação dos títulos.

Sobre o assunto,
considera-se que o ônus da prova é distribuído nos termos do art. 373 do CPC, incumbindo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na ação anulatória de débito fiscal, incumbe ao autor apresentar elementos mínimos capazes de infirmar a presunção de legitimidade do lançamento tributário, demonstrando a inexistência de relação jurídico-tributária apta a amparar a cobrança realizada pela Fazenda Pública.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL.
ICMS.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. BENEFICIÁRIO DE OPERAÇÕES COMERCIAIS NÃO DOCUMENTADAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3. Em ação anulatória de lançamento tributário, o ônus da prova incumbe ao contribuinte, a quem compete infirmar a presunção de legitimidade do auto de infração (CPC/2015,
art.
373, I).
(...)
.

(TJMT 1000768
-
63
.
2024
.
8
.
11
.
0040, Rel
. Des.

Deosdete
Cruz Junior
,
j.
15
.
10
.
2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)
.

Somente após o cumprimento desse encargo probatório inicial é que se transfere ao ente fazendário o dever de comprovar a correção do lançamento e a regularidade do procedimento administrativo que lhe deu origem.

No caso concreto, a parte autora alegou que as Certidões de Dívida Ativa n
.
2023760576, 2023339761 e 2023243499 foram constituídas com fundamento equivocado, uma vez que a penalidade aplicada teve por base o art. 47-E, inciso V, alínea “d”, da Lei Estadual n
.
7.098/98
(
dispositivo que prevê multa equivalente a 40% do valor da operação nas hipóteses de adulteração, vício ou falsificação em livro fiscal ou na Escrituração Fiscal Digital
)
quando, segundo sustenta, a conduta efetivamente descrita nos autos administrativos refere-se à realização de
operações de exportação sem o prévio credenciamento no regime especial, situação que, em tese, se amoldaria ao art. 47-E, inciso X, alínea “d”, da mesma lei, que estabelece multa de 2% do valor da operação pelo descumprimento de obrigação acessória relacionada à exportação.

A partir dos documentos juntados com a inicial, notadamente as próprias CDAs e o Comunicado Fiscal, verific
o
que a infração narrada diz respeito à falta de credenciamento perante a Secretaria de Estado de Fazenda para a realização de operações albergadas pela não incidência do imposto nas exportações.

Em nenhum momento há descrição de adulteração, falsificação ou vício em livro fiscal ou em EFD.

De igual modo, a Informação Fiscal n
.
085/2024
se
limita a reafirmar a inexistência de credenciamento prévio, não apontando qualquer irregularidade na escrituração fiscal que pudesse caracterizar a hipótese prevista no art. 47-E, inciso V, alínea “d”.

O
bservo que a própria descrição fática constante das CDAs não guarda correspondência com o tipo infracional invocado como fundamento legal da penalidade.

Ora, o
inciso V, alínea “d”, do art. 47-E
(que consta nas CDAs)

se
refere expressamente a condutas relacionadas a livros fiscais e à Escrituração Fiscal Digital, exigindo a demonstração de adulteração, vício ou falsificação
:

Art. 47-E.(...)

V -
infrações
relativas a livros fiscais e à Escrituração Fiscal Digital - EFD:

(...) d) adulteração, vício ou falsificação em livro fiscal ou em EFD - multa equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor da operação e/ou prestação a que se referir a irregularidade.

Já o inciso X, alínea “d”, trata do descumprimento de obrigação acessória vinculada às operações de exportação, hipótese que se mostra, ao menos em tese, mais compatível com a narrativa administrativa constante dos autos.
Vejamos:

Art. 47-E.
(...)

X -
infrações
relativas à exportação de mercadorias, inclusive nas hipóteses a ela equiparadas, ou à prestação de serviços a destinatário no exterior:

(...)
d) descumprimento de qualquer outra obrigação acessória, a que se referem as infrações indicadas no caput deste inciso, não prevista nas alíneas a
a
c - multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor da operação e/ou prestação
.

Dessa forma, verifico que
h
á
uma
incompatibilidade objetiva entre
o f
ato descrito
nas CDAs

(
falta de credenciamento
)
e a tipificação
aplicad
a (
adulteração de livro fiscal
).

Embora o
apelante
sustente, em sede recursal, que a conduta da contribuinte não se limitou à ausência de credenciamento, mas envolveu a apresentação de documentação fiscal considerada inidônea, circunstância que, segundo afirma, autorizaria o enquadramento no art. 47-E, inciso V, alínea “d”, da Lei n
.
7.098/98
,
verific
o
que tal alegação não veio acompanhada da demonstração concreta de adulteração, vício ou falsificação em livro fiscal ou na Escrituração Fiscal Digital.

A Informação Fiscal n
.
085/2024 e as próprias CDAs descrevem a irregularidade como realização de operações de exportação sem prévio credenciamento no regime especial, sem individualizar qualquer manipulação de registros fiscais ou apontar elemento técnico que caracterize a hipótese típica do inciso V, “d”.

Dessa forma, não se evidencia, nos autos, comprovação suficiente de que a conduta apurada se subsuma à penalidade aplicada, permanecendo a incompatibilidade entre a descrição fática e o fundamento legal utilizado no lançamento.

Quanto ao pedido subsidiário, o apelante alega que, ainda que reconhecida eventual inadequação na capitulação jurídica, seria possível o reenquadramento da conduta no art. 47-E, inciso X, alínea “d”, com a consequente readequação do valor das CDAs, sem a anulação dos títulos.

No entanto, sabe-se que o lançamento tributário é ato administrativo vinculado, cuja validade depende da correta identificação da infração e do respectivo fundamento legal.

A substituição do enquadramento jurídico e o recálculo da penalidade implicariam verdadeira reformulação do lançamento originário, providência que extrapola os limites do controle jurisdicional, sobretudo quando o vício recai sobre a própria tipificação da infração que deu ensejo à inscrição em dívida ativa.

A substituição do título executivo é admitida apenas para correção de defeitos formais, não se prestando a sanar vícios substanciais na constituição do crédito. Quando o defeito atinge o próprio fundamento legal da penalidade aplicada, não se está diante de mero erro material, mas de vício que compromete a higidez do lançamento, inviabilizando sua simples correção ou reenquadramento judicial. Nesse sentido:

(...) Os vícios constatados não configuram meros erros formais, mas defeitos substanciais que inviabilizam a correção ou substituição da CDA, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. (...) (TJMT, 1023793-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 4.12.2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Diante desse cenário
, tendo a parte autora demonstrado a incompatibilidade entre a conduta descrita e o dispositivo legal aplicado, e não tendo o
apelante
comprovado a ocorrência da hipótese normativa invocada nas CDAs, impõe-se
a manutenção da sentença que
reconhec
eu o
vício na constituição do crédito, inviabilizando tanto a manutenção das
penalidades tal como lançadas quanto o simples reenquadramento judicial da infração.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (
2
%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença recorrida.
Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026